Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. INSURGÊNCIA QUANTO À ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DF LEGAL PARA REMOÇÃO DE EDIFICAÇÕES.
1. Compete ao Distrito Federal, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente.
2. O art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, e prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública.
3. No caso, cuida-se de imóvel já edificado e habitado, o que reclama, sobretudo nesta via estreita do agravo de instrumento, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.